Tribunal: TJBA
Processo: 8002403-75.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002403-75.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): Apelada: TANIA SILVA SANTOS Advogado(s): AMANDA SILVA SOUZA BRITO registrado(a) civilmente como AMANDA SILVA SOUZA BRITO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais. A controvérsia originou-se da demolição, sem prévia notificação, de edificação situada em área de proteção ambiental. A sentença condenou o Município ao pagamento de indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a demolição de edificação irregular em área de proteção ambiental, realizada sem observância do devido processo legal administrativo, gera responsabilidade civil do Município por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. O poder de polícia administrativo em matéria ambiental, embora prerrogativa inerente à Administração Pública, deve ser exercido em conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, aplicáveis tanto aos processos judiciais quanto aos procedimentos administrativos. 4. A ausência de notificação prévia e oportunidade de defesa antes da imposição da medida extrema de demolição constitui violação substancial à garantia constitucional fundamental, viciando de ilegalidade o ato praticado e configurando abuso de poder. 5. A circunstância de a edificação estar localizada em área de proteção ambiental não afasta a necessidade de observância do devido processo legal administrativo, especialmente tratando-se de medida drástica que implica perda definitiva do bem. 6. A conduta contraditória da Administração - omissão inicial na fiscalização seguida de atuação intempestiva e desproporcional - gera legítima expectativa e reforça o nexo causal entre a conduta municipal e os danos suportados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O exercício do poder de polícia administrativo em matéria ambiental deve observar rigorosamente os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ainda que se trate de edificação manifestamente irregular em área de proteção ambiental. 2. A demolição de imóvel sem prévia notificação e oportunidade de defesa constitui ato ilegal passível de gerar responsabilidade civil do Estado por danos materiais e morais". ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LIV e LV; 23, VI; 37, § 6º; 225; CPC, arts. 85, § 11; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.098448-4/001, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, 6ª Câmara Cível, j. 18/06/2024; TJSP, Apelação Cível 1001902-91.2025.8.26.0099, Rel. José Maria Câmara Junior, 8ª Câmara de Direito Público, j. 29/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002403-75.2019.8.05.0274, sendo Apelante o Município de Vitória da Conquista e Apelada Tânia Silva Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator